Tribunal: TJSP
Processo: 2056065-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada que indeferiu os pedidos formulados pela herdeira impugnante no sentido de compelir os agravados a trazer bens à colação e de avaliação do imóvel localizado em Porto Feliz – Cabia à agravante indicar a existência de eventuais bens que deveriam ser trazidos à colação, ônus do qual não se desincumbiu – Bem localizado na Comarca de Santa Isabel que foi

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada que indeferiu os pedidos formulados pela herdeira impugnante no sentido de compelir os agravados a trazer bens à colação e de avaliação do imóvel localizado em Porto Feliz – Cabia à agravante indicar a existência de eventuais bens que deveriam ser trazidos à colação, ônus do qual não se desincumbiu – Bem localizado na Comarca de Santa Isabel que foi alienado em 01/02/2002, não fazendo parte da ação de inventário – Realização da perícia imobiliária visando apurar o real valor do bem – Recurso provido em parte.